Tribunal: TJSP
Processo: 2119606-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PELO "DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO - DEC". CADASTRO PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRIBUINTE. NULIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
Descumprida a providência estatuída no § 2o do art. 5o do Decreto Municipal n. 56.223/15, é inválida a notificação realizada pelo "DEC",

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PELO "DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO - DEC". CADASTRO PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRIBUINTE. NULIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.
Descumprida a providência estatuída no § 2o do art. 5o do Decreto Municipal n. 56.223/15, é inválida a notificação realizada pelo "DEC", tendente à apresentação de documentos em processo administrativo, tornando-se nulos os atos subsequentes, com extinção da execução fiscal.